Tribunal: TJDFT
Processo: 0749776-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
ECA. Liberdade assistida. Extinção da medida. Agravo não provido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de decisão que indeferiu pedido de extinção da medida socioeducativa de liberdade assistida.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se se, no caso, é recomendável extinguir a medida de liberdade assistida.
III. Razões de decidir.
3. Extinguir a medida de liberdade assistida, sem que tenha sido atingida sua finalidade, estimula a irresponsabilidade do adolescente pelos seus atos e frustra a função ressocializadora e educativa das medidas socioeducativas.
4. Se o adolescente –- que cumpre medida de liberdade assistida por ter cometido ato infracional análogo ao crime roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca -- permanece inserido em contexto social vulnerável, não retomou os estudos, participou de atividades profissionalizantes nem cumpriu o Plano Individual de Atendimento, não se extingue a medida.
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 118, § 2o.